Tribunal: TJDFT
Processo: 0732378-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos, etc, Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada por CILAS DOS SANTOS SÁ, cujo objetivo, segundo afirma, é desconstituir o v. acórdão proferido no julgamento da APELAÇÃO CÍVEL 0709863-48.2020.8.07.0007, cuja ementa transcrevo: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DANO MORAL. REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO CORRETOR E DOS PROMITENTES VENDEDORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A interposição do recurso adesivo deve observar o preenchimento de dois requisitos: sucumbência recíproca entre as partes (autor/réu) e existência de insurgência anterior da parte adversa, nos termos do art. 997, § 1o do CPC, sendo incabível a sua interposição por litisconsorte passivo (corréu) à apelação de outro réu, uma vez que inexiste sucumbência recíproca entre ele e os que figuram no polo ativo da demanda, que obtiveram vitória integral em relação aos seus pedidos e não se insurgiram contra a sentença. Precedente. Recurso Adesivo não conhecido. 2. A partir da análise da petição inicial e dos demais documentos acostados aos autos, resta demonstrado o vínculo subjetivo entre os sujeitos da ação (autores e terceiro réu). Assim, tendo os autores imputado as alegadas condutas ao réu, as quais supostamente causaram danos materiais e moral aos apelados, a matéria referente a responsabilidade do réu é de mérito, não se havendo de falar em ilegitimidade passiva ad causam. 3. A controvérsia cinge-se a aferir o dever de informar dos réus, quanto à existência de pendência (alienação fiduciária) que poderia levar à perda do bem imóvel adquirido pelos autores. 4. Os autores não foram suficientemente informados a fase avançada em que se encontrava o procedimento de alienação extrajudicial do imóvel adquirido, não conhecendo a gravidade da situação envolvendo o débito, nem mesmo de que já havia sido consolidada a propriedade em favor da credora fiduciária. 5. Dispõe o art. 723, do Código Civil que “O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.” 6. O contrato celebrado garante a transferência da propriedade, após o pagamento do preço, e destaca o compromisso do promitente vendedor a cancelar as dívidas e ônus eventualmente existentes sobre o imóvel, fornecendo informações relativas à negociação e prestando a necessária assistência à transferência definitiva do bem, além de ressaltar o direito dos adquirentes em caso de evicção, nos termos dos artigos 447 e seguintes do Código Civil. 7. Em relação ao terceiro réu, que atuou no negócio na qualidade de corretor de imóveis, é evidente a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, porquanto possuía condições suficientes de conhecer os documentos e exigências necessárias ao exame da regularidade do negócio, com o objetivo de informar e assistir adequadamente os envolvidos. 8. Todos os três réus devem responder pelos prejuízos causados aos adquirentes, decorrentes da aquisição do bem imóvel, pois, não tendo os autores se responsabilizado por eventual evicção, possuem o direito à restituição integral das parcelas e às perdas e danos, conforme dispõem os artigos 447 e seguintes do Código Civil. 9. Os autores são pessoas de baixa remuneração e, provavelmente reuniram, com muito esforço, o montante necessário ao pagamento do preço do bem. A desocupação decorrente da evicção ocorreu em período muito próximo ao fim da gestação da segunda autora, sendo evidente o fato de que ela se encontrava em momento frágil e delicado, necessitando de maior estabilidade emocional e financeira, circunstâncias que justificam o reconhecimento do dano moral. 10 Recurso adesivo não conhecido. Recurso conhecido e desprovido.” (07098634820208070007 – ac. 1791984 - 6a Turma Cível – Rela Desa SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - DJE : 19/12/2023) Afirma, em síntese, que o pedido rescisório tem por fundamento o artigo 966, VII do CPC, argumentando a existência de prova nova que demonstra, ao contrário do que restou assentado no acórdão rescindendo, que os Autores, ora Requeridos, sabiam das pendências do bem junto à Caixa Econômica Federal-CEF. Aduz que a prova nova apresentada demonstra que agiu com lealdade em sua profissão de corretor e cumpriu todos os seus deveres, de modo que não pode assumir o risco da decisão dos compradores que, mesmo tendo conhecimento da situação do bem, optaram por fechar o negócio. Pugna pela concessão da gratuidade de Justiça e ao final requer: “a) Antecipação da tutela para suspender a execução dos autos de no 0709863-48.2020.8.07.0007; b) Rescisão do julgado para afastar a condenação quanto ao autor; c) Novo julgamento para procedência total do apelo do autor e afastar a sua condenação; d) Condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.” (id 62500288 - Pág. 7) É a suma do necessário. Passo a decidir. De inicio, defiro os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi do disposto nos artigos 98 e 99 § 2o e 3o do CPC/15. É sempre oportuno lembrar que a ação rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados. Um último baluarte na prevalência do direito contra erros manifestos, normas jurídicas violadas literalmente, prevaricação, decisão fundada em prova falsa, entre outros casos que são enumerados em caráter taxativo. Como ensina Humberto Theodoro Jr., a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo. (in Curso, vol. 1, pág. 646 - Forense, 24a ed.). Citando Liebman, acrescenta que "uma vez atingido o estágio da coisa julgada, a eficácia da sentença supera qualquer problema da validade, ou da justiça do decisório, tornando a sua eficácia indiferente a qualquer indagação sobre a conformidade com o direito"; justamente porque a ação rescisória não é juízo de reexame ou retratação, não é recurso, mas remédio processual extremo de ataque à sentença defeituosa e de desconstituição da coisa julgada, cujas causas de rescindibilidade estão expressamente enumeradas [...] (in O processo Civil Brasileiro no Limiar do Novo Século - Forense - 1999 - pág. 209). Ora, sobre documento novo, vale sempre lembrar que deve se entender como aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão? (in: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 11a edição, Ed. RT, pág. 817). Confira-se a expressa previsão do artigo 966, VII do CPC: “ Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.” Na hipótese, o Requerente afirma que após o trânsito em julgado teve acesso a mensagens via WhatsApp, cujos prints das telas de celular junta aos autos, aduzindo que fazem prova de que os Requeridos tinham conhecimento das pendências do imóvel junto à Caixa Econômica Federal. Ora, conforme expressamente consignado no acórdão rescindendo, “os autores/adquirentes não conheciam a gravidade da situação envolvendo o débito com a Caixa Econômica, nem mesmo que já havia sido consolidada a propriedade em favor desta, por ocasião da compra e venda, e confiaram na informação que lhes foi repassada pelo vendedor e o corretor, de que tudo seria resolvido com o pagamento do preço ajustado.” E mais: “[...] O contrato celebrado entre os autores e os primeiro e segundo réus, garante a transferência da propriedade após o pagamento do preço, destaca o compromisso do promitente vendedor a cancelar as dívidas e ônus eventualmente existentes sobre o imóvel, fornecendo informações relativas à negociação e prestando a necessária assistência à transferência definitiva do bem, além de ressaltar o direito dos adquirentes em caso de evicção (cláusulas quarta e sétima, ID 38327268, p. 3), nos termos dos artigos 447 e seguintes do Código Civil. Assim, em relação ao terceiro réu, ora apelante, o Sr. Cilas dos Santos Sá, que atuou no negócio na qualidade de corretor de imóveis, é evidente a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, porquanto, no exercício de sua atividade, e atuante na área de compra e venda de imóveis, possuía condição suficiente de conhecer os documentos e exigências necessárias ao exame da regularidade do negócio, com o objetivo de informar e assistir adequadamente os envolvidos. Com efeito, incumbiria ao réu obter mais informações a respeito da mencionada pendência, em especial quanto à existência de saldo devedor em aberto e, sobretudo, da fase em que se encontrava a situação da dívida junto à Caixa Econômica Federal. Se descurou, portanto, o corretor da diligência e prudência necessárias para repassar aos compradores a informação integral sobre os riscos e segurança da negociação de compra e venda perpetrada. A propósito, dispõe o art. 723, do Código Civil: “Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.” Desse modo, consoante pontuou o juízo de origem, todos os três réus devem responder, solidariamente, pelos prejuízos causados aos adquirentes, decorrentes da aquisição do referenciado bem imóvel, pois, não tendo os autores se responsabilizado por eventual evicção, possuem o direito à restituição integral das parcelas e às perdas e danos, conforme dispõem os artigos 447 e seguintes do Código Civil. [...]” Vale observar que o Julgado não consignou a falta de conhecimento dos compradores acerca das pendências que recaiam sobre o imóvel que estavam adquirindo, mas a falta de conhecimento da gravidade dessas pendências, situação que segundo expressamente se fez constar, deveria ter sido esclarecida pelo corretor, ora Requerente, que se descurou da diligência e prudência necessárias para repassar aos compradores a informação integral sobre os riscos e segurança da negociação de compra e venda perpetrada. Ou seja, ainda que a documentação acostada à Inicial seja considerada obtida pós o trânsito em julgado e seja tida como apta a demonstrar que os compradores tinham conhecimento das pendências do imóvel, apresenta-se manifestamente imprópria para, por si só, demonstrar que tinham ciência da gravidade da situação ou que o corretor executou a mediação com diligência e prudência, prestando todas as informações sobre o andamento do negócio, conforme determina o artigo 723 do Código Civil. Quadra dizer, trata-se de documentação que não se amolda ao conceito de prova nova. O que se vê não revela nada mais senão inconformismo do Autor contra o resultado do julgamento, almejando, por via transversa, rediscutir os seus fundamentos. Sendo assim, ante a inviabilidade de enquadramento da demanda na hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC, resta patente a falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória, pelo que INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, I e 330, III do CPC. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator